Tribunal: STF
Processo: RE 91172
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
- Responsabilidade civil. Acidente em transporte coletivo. 
- Arquição de relevância da questão federal acolhida apenas quanto a honorários de advogado. 
- Honorários advocatícios. Sua fixação com base na soma das prestações vencidas e de doze das vincendas. 
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.